Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600928-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600928-77.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/08/2022
Processo referência: 06008100420226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43074
783
31/08/2022 18:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.074

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600928-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR0024659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.
DEPUTADO FEDERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM
LEI. DEFERIMENTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado
Federal, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do Partido Socialista Brasileiro - PSB para
participar das Eleições de 2022, com apresentação da relação de candidatos à Deputado
Federal.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP veio
Num. 43074783 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425255600000042045451
Número do documento: 22083118425255600000042045451

acompanhado das atas das convenções realizadas pela agremiação (ID 43025646), com
exceção da ata com as escolhas dos nomes de urna dos candidatos a qual foi,
posteriormente, devidamente juntada (ID 43054287).

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE
23.609/2019 (ID 43045739), nenhuma impugnação foi apresentada.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43062689) opinou pelo
deferimento do pedido de habilitação feito pelo partido.

É o relatório.

VOTO

A prova documental apresentada pelo requerente demonstra a regularidade
da convenção partidária e da situação jurídica do partido, bem como a legitimidade do
subscritor do pedido e o atendimento ao percentual de gênero previsto no artigo 10, §3º,
da Lei nº 9.504/97 (ID 43059066).

Dessa forma, as condições legais para a habilitação pleiteada foram todas
preenchidas, sem apresentação de nenhuma impugnação, nos termos dos artigos 22 e 23
da Resolução TSE 23.609/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de habilitação
apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB para participar das Eleições de 2022,
com candidatos à Deputado Federal.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600928-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) REQUERENTE: GEOVANE COUTO
Num. 43074783 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425255600000042045451
Número do documento: 22083118425255600000042045451

DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN
CARLO LEECK - PR0024659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado
Federal, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.08.2022

Num. 43074783 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425255600000042045451
Número do documento: 22083118425255600000042045451